Tribunal: TJDFT
Processo: 0732564-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0732564-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PITE S/A AGRAVADO: HELLEN CRISTINA PAULINO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PITE S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá – DF, nos autos do cumprimento provisório de sentença n.o 0706450-53.2022.8.07.0008, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela parte ora agravante (ID no 245093814), mantendo a determinação de transferência integral do saldo judicial existente para o processo conexo n.o 0706463-52.2022.8.07.0008, e indeferindo o pedido de utilização do referido saldo para quitação do débito remanescente no próprio processo de origem. Em suas razões recursais, a agravante relata que a decisão agravada entendeu que os pedidos de levantamento formulados anteriormente (IDs no 215787320, 224563234 e 216117651) configurariam renúncia ao direito de imputação do pagamento, aplicando o art. 355 do Código Civil, e determinando a destinação do saldo ao processo conexo, ignorando a existência de débito pendente no processo de origem. Relata que a decisão também impôs o pagamento do débito remanescente com acréscimos de multa e honorários, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC, totalizando R$ 66.511,18 (ID no 23980886). Diz que, contra essa decisão, a agravante opôs Embargos de Declaração (ID no 241179941), alegando omissão quanto à aplicação do art. 352 do Código Civil, ao Princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), e obscuridade quanto à caracterização indevida de inadimplemento. Os embargos foram rejeitados, sob o fundamento de inexistência de vícios (ID no 245093814). Sustenta que a decisão agravada incorre em error in judicando e error in procedendo, ao desconsiderar a manifestação expressa de imputação do pagamento, violar o Princípio da menor onerosidade e aplicar encargos de forma duplicada, configurando bis in idem. Aduz estarem presentes os requisitos para o deferimento da medida liminar. Requer seja concedido efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada, evitando a liberação dos valores para o processo conexo e a cobrança indevida no presente feito, até o julgamento de mérito do presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão para i) Determinar a imputação do saldo judicial ao débito do presente processo, nos termos do art. 352 do Código Civil; ii) Excluir a intimação para pagamento do valor de R$ 55.425,99, bem como da multa e honorários de 10%, por configurarem bis in idem e violarem o Princípio da menor onerosidade; iii) A condenação da agravada ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência. As custas processuais foram devidamente recolhidas, conforme comprovante de ID 74854688. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Compulsando os autos de origem (0706450-53.2022.8.07.0008), possível constatar que, pela petição de ID 224563234, o recorrente requereu a transferência de todo o valor remanescente no processo. Instada a se manifestar, a parte recorrida informou, pela petição de ID 231561557, sobre a decisão do c. STJ, que majorou os honorários advocatícios e, ainda, pontuou a existência de crédito exequendo nos autos 0706463-52.2022.8.07.0008, colacionando anterior manifestação do executado/agravante sobre o interesse de que eventual saldo remanescente servisse para tal quitação. Após, a parte agravante foi intimada (ID 234109776) para se manifestar acerca da referida petição. Pela petição de ID 237235628, o recorrente manifestou-se comunicando a interposição de Agravo de Instrumento “contra a decisão proferida nos autos no 0007325-45.2014.8.07.0008, que deferiu a penhora no rosto dos autos do crédito titularizado pela peticionária nestes autos” e requereu que o saldo remanescente fosse destinado para pagamento do credito exequendo no Processo no 0706463-52.2022.8.07.0008, que tem mesmo pedido, mesmas partes e, na origem, o mesmo objeto. Diante disso, o Juízo a quo proferiu a decisão impugnada na qual fundamentou que “em conta a pluralidade de obrigações e impossibilidade de o valor depositado na conta judicial no 570634350 extinguir todas elas, cabível se mostra a imputação do pagamento exercida pelo devedor, de maneira que o valor aqui depositado não será utilizado para pagamento do débito indicado pela credora (R$ 55.425,99) em ID 231564287, mas, sim, será utilizado exclusivamente no abatimento da dívida mais antiga e mais onerosa que está sendo executada nos autos no 0706463-52.2022.8.07.0008.”, em plena consonância com o que havia sido apresentado pelo recorrente em sua manifestação de ID 237235628. Dessa forma, diferente do que alega em seu recurso, o recorrente foi informado sobre a existência de novos valores relacionados a honorários advocatícios e, instado a se manifestar, nada falou sobre o referido tema, limitando-se a informar a interposição de agravo de instrumento e requer que o saldo remanescente seja destinado para pagamento do credito exequendo nos autos do processo no 0706463-52.2022.8.07.0008. Ou seja, foi dado andamento ao processo nos moldes da manifestação do recorrente. Acrescente-se que, caso se entenda pela omissão do recorrente, de fato, o art. 355 do CC prevê que, não tendo sido feita a indicação, a imputação da quitação se dará na dívida mais onerosa, o que se verifica no referido processo conexo. Dessa forma, ao menos nessa fase perfunctória, entendo que a probabilidade de direito não atende ao recorrente. Cumpre pontuar, ainda, que os valores já foram levantados pela parte recorrida no dia 26/06/2025 (ID 240278995), o que afasta o alegado risco de dano grave. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador